Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SAQUE DO VALOR CONTRATUALMENTE DISPONIBILIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. A relação jurídica estabelecida com instituição financeira, decorrente de contrato bancário de cartão de crédito consignado supostamente fraudado, caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando o contratante, no caso, como consumidor por equiparação.

2. Ante a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da autenticidade da assinatura do consumidor no contrato de cartão de crédito consignado, mesmo após a inversão do ônus da prova em seu desfavor e determinação de perícia grafotécnica, que somente não foi realizada por desídia do banco na apresentação da via contratual original, impõe-se que seja declarada a inexistência do débito atribuído ao eventual contratante, que alegou não ser sua a assinatura lançada no documento, restando plausível a alegação de fraude na contratação.

3. Em consequência da declaração de inexistência do débito junto a Instituição financeira, e ficando comprovado que não houve má-fé por parte do banco, em virtude da possibilidade de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, a devolução das prestações indevidamente cobradas deverá ocorrer de forma simples.

4. O desconto indevido em folha de pagamento, quando não interfere no orçamento mensal do consumidor e quando não comprovada negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral.

5. Não logrando o banco demonstrar que o consumidor tenha efetuado saque do valor supostamente contratado, nem tampouco crédito desse montante na conta bancária do correntista, deve ser excluída da sentença a determinação de abatimento/compensação do valor sobre as prestações a serem restituídas ao consumidor.

6. Verificando-se que a demanda não se revestiu de complexidade elevada, sobretudo porque, durante a instrução probatória, o magistrado inverteu o ônus da prova em desfavor do réu, o que simplificou o trabalho do advogado do autor, e foi produzida apenas prova documental, restando frustrada a prova pericial, não há que se falar em majoração dos honorários a percentual superior a 10% sobre o valor da condenação.

7. Recursos principal e adesivo conhecidos e parcialmente providos.